Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA.
A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos trinta dias da intimação por meio do seu Advogado, para praticar a diligência devida em cinco dias, requisito não atendido no caso.